Tribunal: CARF
Processo: 13768.000402/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13768.000402/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.972 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
CLOVES UBALDO POLESE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREGULARIDADE FORMAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Limitando-se as razões recursais a reiterar os argumentos de mérito vertidos na
impugnação, sem atacar os fundamentos do Acórdão de Impugnação para o
não conhecimento da impugnação, não há como se conhecer do recurso
voluntário por falta de regularidade formal, eis que não há dialeticidade entre o
decidido e o combatido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13768.000402/2009-21
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.972 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13768.000402/2009-21

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 7/11, ano-calendário 2007, que apurou imposto sujeito a juros e multa de mora em virtude
glosa de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Na impugnação o contribuinte alega que o valor do imposto retido está sendo
depositado em juízo e isso o impede de receber uma restituição maior.
Conforme consta no acórdão recorrido, fls. 17/22, há concomitância da matéria
em litígio com a do processo judicial 200134000013208 proposto pelo contribuinte.
Concluiu a DRJ que a matéria em litígio no processo administrativo em exame foi
submetida à apreciação do Poder Judiciário, importando na renúncia ao processo administrativo
e desistência do recurso interposto. Assim, a impugnação não foi conhecida.
Cientificado do Acórdão em 25/4/2012 (ciência pessoal assinada à fl. 24), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 21/5/2012 (carimbo à fl. 26), fls. 26/36, no qual
alega não concordar com o lançamento e apresenta documentos que comprovam a discussão
judicial ainda não transitada em julgado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo.
Contudo, conforme julgamento da DRJ e alegações do próprio contribuinte, a
matéria em litígio foi submetida à apreciação do Poder Judiciário, importando na renúncia ao
processo administrativo e desistência do recurso interposto.

A Súmula CARF no 1 dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.

Esclarece-se ao contribuinte que o comando da decisão judicial deverá ser
observado pela DRF de origem.
Acrescente-se que não há dialeticidade para com a decisão de primeira instância,
pois não foram apresentados argumentos para atacar o não conhecimento da impugnação.

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.972 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13768.000402/2009-21

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da
concomitância com processo judicial.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 63
DF CARF MF
Original